Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005210-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade assistida]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 075.832.501-02 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GILSON ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 906.268.851-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – DEFENDE QUE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO, ALÉM DE ESTE OSTENTAR BOM COMPORTAMENTO NA FASE EXECUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL E TEMPO EXÍGUO PARA ALCANÇAR AS FINALIDADES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA -

ORDEM DENEGADA.

- Não há constrangimento ilegal a ser sando por meio do
writ
, em razão de aventado excesso de prazo no cumprimento da medida socioeducativa de internação, se a decisão expõe a gravidade concreta do ato infracional perpetrado pelo paciente e o curto período de tempo de restrição da liberdade, este insuficiente para responsabilizá-lo pela morte de outrem e restaurar a sua formação moral e intelectual, especialmente se sopesada a desconexão do seu núcleo familiar e as vulnerabilidades sociais nas quais está inserido.

- A despeito de os Relatórios Psicossociais encartados nos autos indicarem o bom comportamento do paciente no interior da unidade ressocializadora, o seu conteúdo não vincula o magistrado, que detém discricionariedade para decidir sobre o tempo de vigência da medida socioeducativa, sopesadas as particularidades dos autos, como se dá na hipótese em apreço.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: R. L. de S. [
RAILSON LOPES DE SOUZA]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Garças - MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor e manter, por tempo dito excessivo, a medida de internação em seu desfavor
,
no bojo da Execução Definitiva de Medida Socioeducativa n.º 1010208-65.2022.8.11.0004, esta derivada da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art.

121, § 2.º, incisos I e IV do Código Penal.

Contextualizando os fatos, o impetrante esclarece que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde
09 de junho de 2022
, isto é, há mais de 09 meses, ínterim no qual já se realizou relatório psicossocial, cujo resultado lhe foi favorável e o bastante para a formulação de pedido de substituição da medida socioeducativa mais severa para a liberdade assistida, este indeferido pelo magistrado
a quo.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustenta que
a medida socioeducativa imposta ao paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo
, mencionando que o adolescente tem apresentado ótimo comportamento na fase executória, que se traduz na primeira intervenção estatal em sua vida, ora exitosa.

Nesse cenário, alega que a restrição da liberdade do paciente
viola os princípios da excepcionalidade da medida de internação, assim como da brevidade
, e, por corolário, o submete a notório constrangimento ilegal, mormente porque o relatório psicossocial revela o seu exemplar comportamento no âmbito da instituição ressocializadora.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,

para o fim de conceder-lhe a progressão à medida socioeducativa de liberdade assistida.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 161634161 ao ID 161634163 - Pág. 84.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio da decisão de ID
162479162 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID

162772169
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 164083152, opina pela
denegação da ordem
, com destaque à gravidade do ato perpetrado e ao curto período de internação suportado pelo paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída, o paciente
R. L. de S.
foi representado pela prática de
ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado
[art. 121, § 2.º, incisos I e IV do Código Penal], pois na data de
03 de janeiro de 2022
, por volta das 20h48, no ‘Espetinho Central’, na Comarca de Canarana do Norte – MT, em unidade de desígnio com o imputável
Henrique Junior Rodrigues da Silva
, atuando com motivo torpe, mediante emboscada e com recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou

Gilson Almeida de Macedo
, por meio de disparos de arma de fogo (ID 86648391).

Consoante narrativa realizada na peça inicial, o imputável
Henrique Junior Rodrigues da Silva
integrava a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e exercia a função de
disciplina
,

razão pela qual constantemente praticava ações violentas contra a integridade física e a vida daqueles considerados oponentes/rivais.

Nesse contexto,
Henrique Junior Rodrigues da Silva
descobriu que a vítima
Gilson Almeida de Macedo
fornecia entorpecente para o comércio, em um sistema denominado
‘Cabritagem’
, no qual a substância ilícita não advém da aludida facção criminosa. Por esse motivo, o ‘Comando Vermelho’ decretou a sentença de morte do ofendido, competindo a
Henrique Junior Rodrigues da Silva
acionar o adolescente
R. L. de S.
, ora paciente, para que o ajudasse na missão.

Destarte, o ora paciente assumiu a condição de passageiro da motocicleta pilotada pelo imputável e, com unidade de desígnio, dirigiram-se até o logradouro em que a vítima se encontrava. Ato contínuo,
R. L. de S.
sacou a arma de fogo e desferiu diversos disparos contra
o ofendido, causando-lhe ferimentos que deram causa à morte.

Na data de
08 de julho de 2022
, a representação ressaiu julgada
procedente
e, nessa oportunidade, a autoridade judiciária impôs ao ora paciente o cumprimento de medida socioeducativa de
internação
, com fundamento no inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser reavaliada a cada
06 (seis) meses.

Denota-se que o paciente iniciou a execução da medida socioeducativa gravosa e, no ínterim de 06 meses, submeteu-se a
duas
avaliações psicossociais, ambas com descrições positivas quanto ao comportamento no interior da unidade ressocializadora (ID 161634163 - Pág. 32 e ID 161634163 - Pág. 63).

A seu turno, na data de
08 de março de 2023
, a autoridade judiciária
indeferiu
o pedido da defesa de progressão de medida socioeducativa e inserção do paciente na liberdade assistida, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) Pois bem, feitas as considerações acima cumpre consignar ser imprescindível a obtenção de avanços significativos nos campos da responsabilização e evolução pessoal para que se vislumbre o atingimento mínimo das questões pedagógicas inerentes à medida de internação, sendo certo que
ainda não se observa lapso temporal suficiente para tanto, de modo que a continuidade da medida socioeducativa permitirá que o socioeducando tenha melhores condições de rever os seus atos, respeitar a lei e os direitos das demais pessoas da sociedade.

Ademais,
em que pese apresente bom comportamento perante os servidores do CASE Local, não pairam dúvidas de que o ato infracional praticado pelo adolescente e que motivou a presente medida socioeducativa é de gravidade extrema,
este sim extremamente penoso, com intensa repercussão e consequências maléficas para a coletividade como um todo,
justificando a prorrogação da medida, notadamente praticado por

motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Cumpre ainda registrar que o adolescente tem recebido todo o suporte de atendimento à saúde física e psicossocial, além de estar incluído em atividades que contribuirão consideravelmente para o seu desenvolvimento educacional.

Importante também
ratificar que se encontrava ele em evasão escolar, deixando, por deliberalidade própria de retornar às aulas presenciais, quando da amenização da Pandemia pela Covid-19
”.

Diante do exposto,
mantenho
a prorrogação da medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente RAILSON LOPES DE SOUZA, pelo período de 03 (três) meses
, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT (...)
” (sic – ID 161634163 - Pág. 74/ 75) – destaquei.

Malgrado o impetrante sustente que o paciente executa a medida socioeducativa de internação por excessivo período de tempo, aproximadamente 09 meses, com o acréscimo de que este detém condições subjetivas para vivenciar a liberdade assistida, da detida análise dos autos,
não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
writ
.

Como é cediço, a medida socioeducativa de internação sujeita-se aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e ao respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, razão pela qual deve ser reavaliada, no máximo, a cada 06 (seis) meses e em hipótese nenhuma poderá exceder ao período de 03 (três) anos; sem prejuízo da liberação compulsória, acaso o indivíduo alcance 21 anos de idade [art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente].

No caso concreto, a reavaliação da medida socioeducativa tem sido feita a cada 03 meses e, nas duas oportunidades já realizadas (ID 161634163 - Pág. 49 e ID 161634163 - Pág. 74), a autoridade ora tida coatora não reputou adequada a substituição da medida socioeducativa de internação por outra mais branda, em razão da
gravidade concreta da conduta
e do
exíguo tempo para o alcance da finalidade pedagógica e ressocializadora da medida
, raciocínio que se mostra adequado às particularidades vistas nos autos.

Com efeito,
o paciente realizou ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado
[pelo motivo torpe e pela emboscada/ recurso que dificultou à defesa da vítima], no qual lhe recaiu a
função de executor
, pois fora o responsável por portar arma de fogo e desferir os disparos contra a vítima.

Tal circunstância demonstra frieza e menosprezo do paciente com a vida de outro indivíduo, a qual ressai recrudescida pelos termos da sentença proferida em seu desfavor, quando o magistrado mencionou se tratar de
conduta ilícita arquitetada pela facção ‘Comando Vermelho
’, na qual o paciente encontrava-se
‘admitido’
na condição de
“Primo”
[colaborador, que possui certas funções].

Nesse diapasão, denota-se intensa periculosidade do paciente e a degradação da sua índole, por ser compactuado com organização criminosa, características que ensejam a intervenção estatal extrema, não só para salvaguardar a sociedade, mas também para repreendê-lo pela prática de ato infracional tão severo e, precipuamente, para restaurar a sua formação moral e intelectual, a fim de que este seja isolado na vida.

De mais a mais, malgrado as medidas socioeducativas possam ser substituídas a qualquer tempo pelo Juízo da Execução, levando-se em conta as necessidades específicas de proteção integral dos interesses da criança e do adolescente, no caso concreto, é certo que a internação pelo período de
09 (nove) meses não se mostra excessiva
, notadamente se sopesado que o intuito de responsabilizar o paciente pela morte de outrem e conduzi-lo à reeducação, além de que não representar o mencionado lapso sequer 1/3 (um terço) da vigência máxima abstratamente prevista em lei.

A título de reforço argumentativo e especificamente no tocante às condições pessoais do paciente, cumpre dizer que, anteriormente à atuação estatal, este não se dedicava com afinco aos estudos, permanecendo afastado da sala de aula por mais de 01 ano e 06 meses. Para além disso, era dependente químico e, nessa condição,
“usava maconha diariamente, às vezes cocaína e uso diário de três carteiras de cigarro de tabaco, bebida alcoólica às vezes nos finais de semana”
(sic – ID 161634163 - Pág. 37).

Com relação à estrutura familiar, evidenciou-se latente
“desconstrução”
, à medida que a genitora do paciente o entregou aos cuidados da avó paterna quando aquele possuía apenas 03 (três) anos de idade, a despeito de inexistir um vínculo formal entre eles, porquanto o pai nunca o registrara civilmente. Nesse viés, o paciente conecta-se precipuamente com a avó paterna, que não poderá dar integral assistência àquele, porquanto necessita ausentar-se da cidade mensalmente para tratamento de saúde realizado na cidade de Cuiabá – MT (ID 161634163 - Pág. 36).

Destarte, as peculiaridades expostas exigem do poder público intervenção extrema, cumprindo dizer, por oportuno, que os conteúdos dos Relatórios Psicossociais
não
vinculam o magistrado na manutenção e/ou substituição da medida socioeducativa, em prestígio ao princípio do livre convencimento motivado.

Ilustrativamente:

“(...)
1.
É cediço que o magistrado, em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante
. Assim, é possível que, ainda que haja parecer técnico favorável à progressão ou à extinção da medida, seja justificada a continuidade da internação do adolescente com base em outros dados e provas constantes dos autos”.
(HC n. 351.942/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017.) – destaquei.

In casu
, a autoridade judiciária expôs motivos concretos para manutenção da medida de internação, notadamente a gravidade da conduta e o tempo de internação vivenciado pelo paciente, ora reputados válidos e em consonância a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – HABEAS CORPUS INVIÁVEL PARA ANALISE PARA EVOLUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado que lhe garante a apreciação soberana das provas constantes nos autos (STJ, HC n. 365.164/RJ).
A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade
”.
(TJ-MT 10170385920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022) – destaquei.

Desta feita, não se vislumbra excesso de prazo no cumprimento da medida socioeducativa, tornando de rigor ratificar os termos da decisão proferida pela autoridade ora tida como coatora.

CONCLUSÃO:

Diante de tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
R. L. de S. [
RAILSON LOPES DE SOUZA].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023